Tribunal: TJDFT
Processo: 0732239-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732239-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. RECORRIDO: NÃO HÁ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CAUTELAR ANTECEDENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCILIAÇÃO. ART. 20-B, § 1o DA LEI N. 11.101/05. STAY PERIOD. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES MOVIDAS CONTRA O AUTOR POR 60 DIAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 48 E 51 DA LEI N. 11.101/05. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Lei n. 14.112/20, que alterou a Lei n. 11.101/05, seguindo a tendência processual hodierna, criou diversos mecanismos a fim de estimular a autocomposição. A conciliação e a mediação deverão ser incentivadas pelo Poder Judiciário em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 20-A. 2. O art. 20-B, IV, da Lei n. 11.101/05 permitiu que a pessoa jurídica em dificuldades financeiras, antes de ajuizar a ação de recuperação judicial, proceda à tentativa de negociação das dívidas e das respectivas formas de pagamento com os seus credores, por meio de conciliações e mediações. 3. A pessoa jurídica em dificuldades financeiras que almeje a transação prévia pode pleitear tutela de urgência cautelar antecedente para suspender, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, as execuções contra ela propostas, antecipando os efeitos da recuperação judicial (art. 20-B, § 1o, da Lei n. 11.101/05). 4. O deferimento da tutela de urgência cautelar exige da pessoa jurídica os mesmos requisitos legais para requerer recuperação judicial, ou seja, que preencha as condições dos arts. 48 e 51 da Lei n. 11.101/05, a fim de demonstrar a real situação econômica, financeira e patrimonial. 5. Na hipótese, a agravante não trouxe aos autos todos os documentos elencados no art. 51 da Lei n. 11.101/05, o que afasta a probabilidade do direito, nos termos dos art. 300 e 305 do CPC, quanto à tutela de urgência cautelar almejada. 6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, III, IV, e V, e 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 20-B, § 1o, 48, 51, todos da Lei 11.101/2005, 303 e 308, ambos do Código de Processo Civil, defendendo, em ligeira síntese, que ao contrário do entendimento contido no acórdão, “não pleiteou o adiantamento dos efeitos do stay period, previstos no art. 6o da LRJF, mas apenas a suspensão temporária e excepcional, viabilizada pelo art. 20-B, § 1o, da LRJF”. Argumenta que os requisitos necessários para o procedimento de Mediação Antecedente à Recuperação Judicial, não são os mesmos da ação principal, na qual se pretende o deferimento da recuperação judicial, de maneira que não é possível condicionar a suspensão das execuções e dos atos de constrição ao preenchimento concomitante dos requisitos legais elencados nos artigos 48 e 51, ambos da Lei 11.101/2005. Ao final, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados GABRIEL DANTAS GIRALDES, OAB/DF 61.170, THAINÁ BEZERRA MIRANDA, OAB/DF 61.182, DANIEL SOUZA VOLPE, OAB/DF 30.967 e DIEGO SOARES PEREIRA, OAB/DF 34.123 (ID 35595763 - Pág. 43). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial merece ser admitido em relação à alegada afronta ao artigo 20-B da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados DANIEL SOUZA VOLPE, OAB/DF 30.967, DIEGO SOARES PEREIRA, OAB/DF 34.123 (procuração vista no ID 29752749, à fl. 55), THAINÁ BEZERRA MIRANDA, OAB/DF 61.182 e GABRIEL DANTAS GIRALDES, OAB/DF 61.170, cujos instrumentos procuratórios são vistos nos ID’s 30074589 e 36031323, respectivamente. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029